Tribunal: STF
Processo: ARE 1380751
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – TEMA Nº 339 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4), assim sintetizado: 



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO. COMPROVAÇÃO DE SINDICALIZADO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. O Sindicato, ao promover a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual, necessária a comprovação de sindicalizado do substituído. 2. Os honorários advocatícios contratuais decorrem do pacto firmado entre o cliente e seu procurador. Processualmente, podem ser pagos diretamente ao advogado, mediante pedido de destaque de honorários, apresentado em Juízo e deferido após análise do contrato firmado. Hipótese em que não apresentado contrato de honorários, descabe o destaque pretendido.” (e-doc. 59).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 83).



    3. No extraordinário, os recorrentes apontam violação dos arts. 8º, inc. III; 93, inc. IX; 97; e 133, caput, da Constituição da República, bem como a inobservância ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante e ao que decidido pelo Supremo Tribunal na apreciação do Tema nº 823 do ementário da Repercussão Geral. Sustentam ter o sindicato legitimidade extraordinária para promover o cumprimento de sentença coletiva em nome do toda a categoria profissional, independente de autorização ou de comprovação da filiação, e afirmam ser incontroversa a existência de contrato celebrado entre ele e o escritório de advocacia, devendo-se admitir o destaque dos honorários contratuais. Destacam que a 2ª Turma do TRF4 afastou a aplicação do disposto no art. 22, § 7º, da Lei federal nº 8.096, de 1994, sem submeter a questão à respectiva Corte Especial. Ao final, requerem a anulação dos acórdãos recorridos por falta de fundamentação ou por ofensa à cláusula de reserva de Plenário, bem como o reconhecimento da legitimidade do sindicato e da possibilidade de destaque dos honorários contratuais.



    4. A União, em contrarrazões, alega o acerto dos acórdãos recorridos e manifesta-se pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 104).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do voto relativo à apreciação do agravo de instrumento:



    “Condição de sindicalizado



    É firme a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que o sindicato atua na defesa dos interesses de toda a classe. Assim, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, e age como substituto processual de toda a categoria, e não como mero representante de seus filiados. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE883.642 RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, também sob a sistemática do art. 543-B do CPC, reconheceu a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642 RG/AL, DJe 25.6.2015).



    O título executivo que se pretende executar provém da ação coletiva nº 50153910520174047100, ajuizada pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, que declarou: 



    Desse modo, os substituídos que comprovarem sua adesão ao referido programa de incentivo à aposentadoria fazem jus à isenção do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de ‘prêmio aposentadoria’. 



    Não há dúvidas de que todos os membros da categoria, sindicalizados ou não, são beneficiários do título judicial acima referido e poderão interpor cumprimento individual de sentença. 



    Neste sentido, destaco jurisprudência recente desta Corte: 



    APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. 1. Conforme já definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 823 da Corte, os sindicatos detêm ampla legitimidade para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria, independentemente de filiação ou autorização destes junto à entidade. 2. A limitação subjetiva do título a integrantes da categoria específicos é possível desde que tal se revele inequívoco na decisão de onde se extrai o título executivo, hipótese em que se deve respeitar a coisa julgada. Todavia, o termo "substituídos", comumente utilizado nos títulos coletivos, não satisfaz a ideia de restrição em comento e não se presta a fazer as vezes de sinônimo de sindicalizado ou filiado ao sindicato. Ao contrário, reforça a ideia de que o sindicato está em juízo, pelo fenômeno legitimação extraordinária (substituição processual), defendendo direito de toda a categoria. 3. Hipótese em que o título executivo não limitou o alcance subjetivo da coisa julgada a integrantes da categoria específicos, não podendo a parte exequente ser excluída de seu alcance por não comprovar filiação no sindicato autor. 4. Apelação provida. (TRF4, AC 5017359-02.2019.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 20/05/2020) 



    Ocorre que, na presente demanda, o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual, sendo, portanto, necessária a comprovação de sindicalizado do substituído. 



    Em verdade, percebe-se que não foi juntado aos autos qualquer documento que evidencie a anuência do substituído no ajuizamento da presente execução individual de sentença proposta em seu benefício, como procuração ou contrato de honorários. 



    Importa ressaltar que o Termo de Homologação de Rescisão do Contrato de Trabalho (evento 1, INF5, dos autos de origem), dando conta da assistência do Sindicato da categoria, não se presta à comprovação da condição de sindicalizado, uma vez que apenas cumpriu o ordenamento jurídico estabelecido na CLT, artigo 477, vigente à época. 



    Destaque de honorários 



    Os honorários advocatícios contratuais decorrem do pacto firmado entre o cliente e seu procurador. Processualmente, podem ser pagos diretamente ao advogado, mediante pedido de destaque de honorários, apresentado em Juízo e deferido após análise do contrato firmado, tudo por força da previsão contida no Estatuto da OAB, que assim dispõe: 



    Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 



    § 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 



    (...) 



    A Resolução 438/2005, do Conselho da Justiça Federal, por sua vez, assim prevê: 



    Art. 5º Se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe cabe por força de honorários, deverá juntar aos autos o respectivo contrato, antes da expedição da requisição. 



    (...) 



    Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:



    (...)



    Não tendo sido juntado o contrato de honorários, é de ser mantida a decisão agravada no ponto. 



    Por fim, destaco que a juntada aos autos somente do contrato de prestação de serviços firmado entre o Sindicato exeqüente e o escritório de advocacia, não é suficiente para deferir o destaque dos honorários contratuais nas execuções individuais, não tendo aplicação ao caso o disposto no artigo 22, §7º, da Lei n° 8.906/94. 



    Colaciono recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça neste sentido: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, ‘ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4º, da, Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto’ (REsp 1.464.567/PB, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/2/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1599579/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 10/04/2019) 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 59, p. 5-8).



    6. Como se pode perceber, não houve a suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do TRF4, uma vez que os acórdãos recorridos apresentaram a devida fundamentação, embora em sentido contrário aos interesses dos ora agravantes. Esta Corte, ao analisar o Tema RG nº  339 (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX; e 93, inc. IX; da Carta da República exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    7. Além disso, o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 10, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 12/12/2018; grifos acrescidos).



    8. Ademais, tem-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria objeto do recurso extraordinário com fundamento no quadro fático-probatório dos autos, bem como na interpretação conferida à Lei nº 8.906, de 1994, e ao contrato de honorários advocatícios firmado. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional de regência e das normas contratuais seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    9. Cito, por oportuno, o seguinte precedente jurisprudencial do Pleno desta Suprema Corte:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO FIRMADA INDIVIDUALMENTE PELO TITULAR DO DIREITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.348.456-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    10. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.304.871/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/02/2021, p. 26/02/2021; ARE nº 1.364.483/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2022, p. 02/02/2022; ARE nº 1.357.163/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/02/2022, p. 15/02/2022; ARE nº 1.372.265/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/11/2022, p. 23/11/2022; ARE nº 1.424.085/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/03/2023, p. 10/03/2023. 



     



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator